Tribunal: STF
Processo: RE 1245866
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO STF. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO RELATIVO A INSUMOS. PRODUTO FINAL NÃO TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DO JULGADO DO STF.
    1. O STF entende que não há direito ao creditamento de IPI, com base no princípio da não cumulatividade, quando o produto final é sujeito à alíquota zero ou isento, pois não existe dupla incidência. Quanto ao regramento da Lei nº 9.779/1999, a Corte Suprema concebeu-o como benefício concedido pelo legislador, nos estritos termos do art. 150, § 6º, da Constituição (RE nº 562.980/SC).
    2. Ainda que o leading case do STF efetivamente não trate da hipótese de produto final não tributado, sobre a qual versam os presentes autos, o sobrestamento do feito e a aplicação da sistemática prevista no art. 543-B e parágrafos do CPC foram expressamente determinados pelo STF, que se embasou na existência de repercussão geral no RE nº 562.980/SC.
    3. Uma vez que não cabe a este Tribunal apontar erro material ou explicitar os fundamentos de decisão do STF, resta evidente que a Corte Suprema entende haver similitude nos casos de produto final não tributado e sujeito à alíquota zero ou isento, visto que a questão constitucional suscitada é a mesma em ambos: a violação ao princípio da não cumulatividade.
    4. Mantida a decisão que, considerando a incompatibilidade da orientação firmada pelo STF nos REs nº 562.980/SC e 460.785/RS com o acórdão desta Corte, deu provimento ao apelo da União e à remessa oficial e julgou prejudicado o apelo da autora, em juízo de retratação”. ”. (eDOC 17, p. 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV ; art. 93, IX; do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento a recurso extraordinário interposto pela União, para afastar o direito ao creditamento do IPI nas operações anteriores à vigência da Lei 9.779/99.
    Afirma-se que, não obstante o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 562.980, paradigma da repercussão geral, após o julgamento do citado precedente, não houve o juízo definitivo de admissibilidade do apelo extremo da União, o que afronta aos princípios da inafastabil1idade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e da necessária motivação das decisões judiciais. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Rcls 7.569 e 7.547, assentou não caber recurso nem reclamação da decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, exceto no caso da negativa de retratação. Confira-se, a propósito, a ementa da Rcl 7.569, de relatoria da Ministra Ellen Gracie:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação". (Rcl 7.569, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009) 
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente interpôs recurso extraordinário contra decisão do tribunal de origem que, em juízo de retratação, aplicando a sistemática da repercussão geral, deu provimento ao recurso da União, a fim de afastar o direito ao creditamento do IPI nas operações anteriores à vigência da Lei 9.779/99, nos termos de decidido por esta Corte no RE-RG 562.980 (tema 49). Em sendo assim, incabível a interposição de recurso extraordinário na espécie.
    Não obstante, cabe ressaltar que a parte, em suas razões recursais, sustenta afronta aos princípios da inafastabil1idade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e da necessária motivação das decisões judiciais, ao argumento de que não houve novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, bem como do julgamento inadequado dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente.
    Com relação esse ponto, ressalto que o tribunal de origem aplicou ao caso o procedimento determinado pelo art. 543-B do CPC/1937, vigente à época, que prevê o seguinte:
    Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 
    (…) 
    § 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 
    Cabe ressaltar, no tocante à alegada violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, que esta Corte, ao apreciar essas questões no julgamento do RE-RG 956.302, (tema 895), Rel. Min. Edson Fachin, e do ARE-RG 748.371 (tema 660), de minha relatoria, rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    Além disso, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente